Tribunal: TJMT
Processo: 1040267-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040267-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 919.080.271-34 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1040267-76.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jd. Glória de Várzea Grande

Agravante:

Itaú Unibanco S.A.

Agravada:
Adriana Martins de Oliveira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta:
309

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A inexistência de anotação de débito preexistente em nome da consumidora importa na manutenção da quantia já imposta.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao Recurso Inominado da consumidora para majorar a indenização por de danos morais.

A ré, ora agravante, pleiteia reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença proferida nos autos, ao argumento que se aplica ao presente caso os termos da Súmula 385 do SJT.

A parte autora, ora agravada, defende a manutenção da decisão monocrática proferida (id. 156343678).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da existência, ou não, da relação jurídica entre as partes litigantes, e da hipótese de incidência da Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de inscrição de dívida nos órgãos de proteção creditícia em nome da parte autora, que é no caso destes autos, é inexistente.

Da análise dos autos, observo que
não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela empresa agravada ou, ainda, outros documentos que comprovem a contratação dos serviços pela agravante, de modo não há qualquer indício de
existência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, da legitimidade do apontamento da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Muito embora a parte agravante mencione os gastos na fatura de cartão de forma regrada, ainda assim, não existe a prova de que a utilização não tenha sido fraudulenta.

Desse modo, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Em relação à aplicação do referido verbete sumular, destaco que não existem negativações preexistentes, bem como os autos está desacompanhado de documentos que comprovam a regularidade do débito.

Assim, como não há qualquer prova nos autos que comprovariam a relação jurídica atribuída as partes, o dano moral aplicado em sentença deve ser mantido, sendo considerado inócuo o presente recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando
a agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023